Tribunal: TJMT
Processo: 0161297-14.2015.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ADILIO ALEXANDRE DE MORAES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 161297/2015
Data de Julgamento: 19-10-2020

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO IMEDIATA DO PERCENTUAL DE 11,98% NA REMUNERAÇÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E DO PERCENTUAL DEVIDO VIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CPC – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA PROVER EM PARTE O APELO E RETIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).
2. “Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJMT-2ª Câm. Dir. Públ. Coletivo – Apelação 0001965-41.2015.8.11.0087 – Protocolo n. 31753/2017, Rel.: Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26/02/2019, DJe 26/03/2019)
3. A incorporação do eventual índice de defasagem apurado em liquidação de sentença deve observar, como limite temporal, a data da reestruturação da carreira do servidor, porquanto não há direito à percepção ad eternum de parcela de remuneração pelo servidor público.
4. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ADILIO ALEXANDRE DE MORAES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de juízo de retratação do acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão colegiada que, em apelação, manteve a sentença de procedência dos pedidos veiculados na ação de cobrança ajuizada por Adílio Alexandre de Moraes e outros visando à incorporação do percentual de 11,98% e das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário à Suprema Corte (RE 966.604/MT), tendo o relator, Ministro Celso de Melo, o provido com a seguinte decisão, verbis:
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
..............................................................................................
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ‘ad aeternum’ de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
...............................................................................................
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada ‘incidenter tantum’ a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte, em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência”. (fls. 173/174) Grifos originais.

Contra esse decisum do Pretório Excelso, o Estado de Mato Grosso ainda interpôs embargos de declaração, por considerá-lo obscuro quanto ao efetivo alcance da aplicação do RE 561.836/RN ao caso concreto, porém, este recurso não foi conhecido pelo relator, o qual aplicou ao embargante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, dado o intuito procrastinatório e a inexistência dos pressupostos legais de embargabilidade (fls. 182/186).
Com o trânsito em julgado e a restituição dos autos a esta Corte, a então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, determinou o encaminhamento à Câmara de origem para cumprimento da decisão proferida pela instância superior, razão pela qual submeto a matéria à reapreciação do colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, antiga Terceira Câmara Cível desta Corte.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, os autos retornaram a esta Câmara, encaminhados pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para cumprimento da diretriz jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sistema de repercussão geral, no RE nº 561.836/RN, o qual foi assim ementado, verbis:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”.

Pois bem, analisando os autos verifico que ao interpor, inicialmente, o recurso de apelação (fls. 226/229v), o Estado de Mato Grosso sustentou que a sentença que o condenou à incorporação do percentual de 11,98% na remuneração dos autores-apelados, bem como das diferenças salariais não prescritas, “não especifica onde, quando e como aconteceu o suposto erro na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para URV. Não menciona sequer a data dessa conversão e qual seria a quantia de URVs correta como resultado de tal conversão”, sendo necessária a realização de prova pericial para aferição da alegada redução salarial, nos moldes do art. 333 e 402 do CPC/73.
Alegou, também, que a sentença desconsiderou a ocorrência de reestruturação de cargos e salários “decorrentes de muitos PCCS aprovados após a implantação do Plano Real”, tendo havido não meros reajustes salariais, mas aumentos reais e compensatórios “de eventuais perdas anteriores, cujas ofensas já não podem mais ser discutidas em virtude da prescrição quinquenal”.
Afiançou, na sequência, que o percentual de 11,98% não se aplica genericamente a todo e qualquer servidor público, reiterando a necessidade de perícia técnica para demonstrar o quantum da redução salarial reclamada.
Por fim, asseverando a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), o apelante requereu o provimento do recurso, além do reexame necessário, “para reformar a sentença [e] julgar improcedente a demanda ou, em não sendo o caso, reduzir o valor dos honorários advocatícios”.
Passo a reexaminar as referidas razões, à luz do quanto decidido no RE nº 561.836/RN.
Nesse mister, verifico que, na origem, o magistrado de piso, considerando que a matéria discutida era de fato e de direito e que o Superior Tribunal de Justiça já havia assentado o direito dos servidores públicos estaduais e municipais ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a URV, nos ditames da Lei nº 8.880/94, proferiu sentença condenando o apelante à incorporação do percentual de 11,98% na remuneração dos apelados e ao pagamento das diferenças salariais pretéritas não prescritas, a serem apuradas em liquidação.
Essa sentença, no entanto, conquanto correta quanto ao direito, in abstrato, dos servidores públicos estaduais e municipais às diferenças decorrentes da conversão errônea da URV, equivocou-se ao determinar, desde logo, a incorporação aos salários dos autores do percentual de 11,98%, relegando para liquidação de sentença apenas as diferenças salariais pretéritas.
Explico-me:
Em face da necessidade de alteração da moeda nacional, foi promulgada a Lei Federal nº 8.880/94, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências, e cujo art. 22 previu o método para a conversão de Cruzeiro Real para URV, veja-se:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
[...]
§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
[...] Grifei.

Ocorre que, em muitas situações, contatou-se que houve erro de cálculo no momento da conversão do Cruzeiro Real em URV, gerando, em tese, decréscimo remuneratório aos servidores de todos os Poderes e não apenas aos do Legislativo e Judiciário, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso repetitivo, veja-se:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
1. (...).
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido”. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009) Grifei.

Diante disso, este Tribunal, respaldando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, adotou o entendimento de que os servidores estaduais e municipais fazem jus, em tese, à incorporação, aos seus vencimentos, dos valores devidos em virtude de erro na conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), os quais devem ser apurados em liquidação de sentença e não incorporados, desde já, no percentual de 11,98%, como decidido na sentença recorrida.
Nesse ponto, porém, convém abrir um parêntese: o recorrente, em clara inovação recursal no apelo (e, consequentemente, nos aclaratórios), alega que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em especial, não fariam jus às perdas salariais da URV pois os seus vencimentos eram pagos com base no último dia do mês em referência, não se lhes aplicando os termos do art. 168 da Constituição Federal.
Decerto que esta tese apoia-se na assertiva feita pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o referido RE nº 561.836-RN, no sentido de que “apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice”.
Não se pode olvidar, contudo, que além de o referido trecho ter sido incluído no acórdão obiter dictum, não possuindo, consequentemente, efeito vinculante e aptidão para se revestir dos efeitos da coisa julgada material (voltada apenas à ratio decidendi), trata-se de entendimento dirigido apenas aos servidores públicos do Poder Executivo Federal.
Corroborando essa conclusão, veja-se que, em várias outras ocasiões, a Suprema Corte deixou clara a necessidade de avaliação do real momento de recebimento da remuneração do servidor, a qual, por demandar exame de fatos e da legislação local, deve ser feita na instância ordinária:

“Inicialmente, não procede a alegação de que os servidores do Poder Executivo dos estados não fazem jus a incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), conforme já assentou esta Corte em precedente de minha relatoria, onde ficou consignado no voto condutor do acórdão, in verbis:
‘Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, ‘em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário’.
O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente. Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor. E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.
Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório – que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo” (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 10/10/14). (...)”. (RE 966588, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 24/05/2016, publicado em DJe-112 DIVULG 01/06/2016 PUBLIC 02/06/2016)

“Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, “em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário”.
O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente. Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor. E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.
Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório – que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fato e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo” (RE n. 735.178-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014)”. (RE 1205454, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 27/05/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29/05/2019 PUBLIC 30/05/2019) Destaquei.

Portanto, conquanto não submetidos ao regime do art. 168 da Constituição Federal, é possível que haja perda remuneratória também para os servidores do Poder Executivo Estadual, sendo necessário verificar se no momento do cálculo dos vencimentos a conversão para URV ocasionou ou não decréscimo remuneratório, o qual, vale dizer, pode não ter sido suprido pela reestruturação de cargos e salários realizada pelo apelante.
Fecho parêntese.
Destarte, à luz do RE nº 561.836-RN merece reforma a sentença quanto à condenação do recorrente à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração dos apelados, pois o percentual de defasagem devido (e se devido) deve ser apurado em liquidação de sentença, assim como as diferenças salariais pretéritas não atingidas pela prescrição que, in casu, por se tratar de relação de trato sucessivo (vide AREsp 1563629/MT), atinge apenas as prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
Nesse ponto, esclareça-se que o mencionado decréscimo salarial pode existir ainda que tenha havido a reestruturação de cargos e salários e implantação de PCCS após a implementação do Plano Real, visto que, conforme iterativa jurisprudência pátria, inclusive emanada dos tribunais de superposição, eventuais reajustes concedidos por leis supervenientes à Lei nº 8.880/94 não têm condão, necessariamente, de corrigir os equívocos ocorridos por ocasião da conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por serem parcelas com natureza jurídica diversas (vide a ementa do REsp 1101726/SP, transcrito acima).
Logo, faz-se necessário apurar se as leis de reestruturação na carreira e implantação de PCCS realmente compensaram as perdas eventualmente havidas, mediante a realização de liquidação que indicará, além da existência ou não de defasagem salarial, qual o índice devido (se devido) para cada servidor, pois, de fato, o percentual de 11,98% não deve ser aplicado indistintamente.
A propósito, veja-se os enxertos dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
[...] Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015) [sem negrito no original].

“1. (...).
2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [sem negritos no original].

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. (Ap 31753/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Reconhecida a necessidade de liquidação, não se pode olvidar, por outro lado, que a incorporação do eventual índice de defasagem apurado neste procedimento deve observar, como limite temporal, a data da reestruturação da carreira do servidor, como estabelecido, com efeito vinculante, no RE nº 561.836/RN que ora serve de paradigma:
“(...) 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...)”. (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Por fim, conquanto anteriormente tenha sido acolhido a pretensão do apelante quanto aos honorários advocatícios, que foram reduzidos de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais), convém rever tal entendimento, pois, uma vez definida a necessidade de liquidação de sentença para aferição do quantum devido (e se devido) à luz do RE nº 561.836/RN, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, donde se extrai que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no §3º, I a V, e no §4º, II, do art. 85 do Código de Processo Civil.
Derradeiramente, em remessa necessária, verifico que os índices de juros moratórios e de correção monetária apontados na sentença devem ser afastados, a fim de ser aplicado o consignado no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.
Posto isso, acolhendo em parte os embargos declaratórios, dou PROVIMENTO PARCIAL ao apelo para reformar parcialmente a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente, em parte, o pedido formulado na ação de base para: 1) condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, no período compreendido nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, cujo montante e percentual devem ser apurados em liquidação da sentença; 2) determinar que o percentual apurado seja incorporado na remuneração dos autores, bem como incida sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; 3) limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira dos apelados, cujos consectários legais serão definidos conforme o Tema 810 do STF.
Consigno, por derradeiro, que o valor dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação da sentença.
Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA